Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715375-36.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE CALASANS DE MELLO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por VIVIANE CALASANS DE MELLO contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição de Águas Claras/DF (ID 37885297), que julgou improcedente os pedidos da autora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização e pedido de tutela antecipada movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Sem recolhimento do preparo recursal. Contrarrazões não apresentadas (ID 37885305). A decisão de ID 38334943 determinou a intimação do apelante para apresentar documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita ou promover o recolhido preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Verificou-se, por meio da certidão (ID 38725875), o decurso de prazo sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal pela apelante. É o relatório. DECIDO. De acordo com a certidão de ID 38725875, a apelante deixou de recolher o preparo recursal conforme comando explicitado na decisão de ID 38334943, bem como não apresentou documentos que comprovasse os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso pleiteado. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedente desta Turma. Confira-se: FERNANDA SILVA PORTELA e JULIANO ITABAIANA DE MOURA versus JULIANO ITABAIANA DE MOURA, FERNANDA SILVA PORTELA e FRENTE NACIONAL DE LUTA FNL APELAÇÕES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. APELO NÃO CONHECIDO. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. COTEJO ANALÍTICO DO ACERVO PROBATÓRIO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o não cumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal acarreta o não conhecimento do recurso, de acordo com o art. 101, § 2o, do CPC. (...). 5. Apelação da parte oposta não conhecida. Apelação do opoente parcialmente provida. (Acórdão 1390531, 0013338-23.2015.8.07.0009, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, reconheço a deserção do recurso interposto por VIVIANE CALASANS DE MELLO, a culminar no não conhecimento da apelação, conforme o art. 932, III e art. 1007, § 4o, ambos do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de setembro de 2022